Tribunal: TJMT
Processo: 1002340-36.2023.8.11.0025
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE JUÍNA. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.o 001/PE/JUÍNA/2019 PARA O PROVIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) VAGAS PARA OS CARGOS DE PROFESSOR DE PEDAGOGIA CLASSE B - ZONA URBANA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. CLASSIFICAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO. PRECEDENTE DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A aprovação fora do número de vagas previstas no edital não gera direito subjetivo à nomeação, tratando-se de mera expectativa de direito, dependente da conveniência e discricionariedade da Administração Pública. Precedente. (STF - RE 837.311- REL. MIN. LUIZ FUX - j. 9-12-2015 - DJE 72 de 18-4-2016 - Tema 784). 2- No caso específico, a Recorrente foi classificada na 211a (ducentésima décima primeira) posição, enquanto o edital do concurso público previa 52 (cinquenta e duas) vagas para o cargo de professora de pedagogia classe B – Zona Urbana. 3- Não há nos autos, prova de que houve surgimento de novas vagas, e que a Recorrente seria a próxima convocada, bem como abertura de novo concurso para o mesmo cargo, na vigência do certame em comento. Ainda, não há demonstração concreta de que as contratações temporárias tenham efetivamente ocupado vagas de cargos efetivos e de caráter permanente 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002340-36.2023.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ANGELA JAIRA BUDINI - CPF: 014.327.331-09 (RECORRENTE), AANA CAROLINE MARAIA FERREIRA - CPF: 054.465.431-57 (ADVOGADO), FRANCIELI BRAVO FERREIRA - CPF: 002.679.591-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024